Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-08.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA MAIS GRAVOSA CARACTERIZADA. REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Inviável o afastamento das circunstâncias do crime, em razão de a conduta praticada ter sido agravada pelo fato de o delito ter sido cometido no período de repouso noturno, aproveitando-se o réu da maior vulnerabilidade do patrimônio.
3. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, o que implica dizer que além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. 3.1. Correta a fixação de regime inicial fechado ao réu multirreincidente, portador de maus antecedentes e quando as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
4. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.
5. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.